Tribunal: TJSP
Processo: 2227707-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em execução fiscal, converteu pedido de indisponibilidade de depósitos bancários em penhora e autorizou a expedição de mandado de levantamento – A penhora sobre dinheiro (em espécie, em depósito ou em aplicações) tem preferência na ordem legal, nos termos do artigo 835, I, § 1o, do Código de Processo Civil, e, portanto, sua realização não depende do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em execução fiscal, converteu pedido de indisponibilidade de depósitos bancários em penhora e autorizou a expedição de mandado de levantamento – A penhora sobre dinheiro (em espécie, em depósito ou em aplicações) tem preferência na ordem legal, nos termos do artigo 835, I, § 1o, do Código de Processo Civil, e, portanto, sua realização não depende do esgotamento de vias extrajudiciais de busca de bens a serem penhorados – Nomeação à penhora de bem imóvel – Possibilidade de recusa da Fazenda, como reconhecido por precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Totalidade do valor bloqueado, no entanto, que deve permanecer em conta judicial e não ser levantada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227707-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é agravante
PLÁSTICOS SANTANA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227707-27.2020.8.26.0000 -Voto no 20.249
2
VOTO No 20.249
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227707-27.2020.8.26.0000 ARTUR
NOGUEIRA
AGRAVANTE: PLÁSTICOS SANTANA LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Paulo Henrique Aduan Corrêa
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que, em
execução fiscal, converteu pedido de indisponibilidade de
depósitos bancários em penhora e autorizou a expedição de
mandado de levantamento A penhora sobre dinheiro (em
espécie, em depósito ou em aplicações) tem preferência na
ordem legal, nos termos do artigo 835, I, § 1o, do Código de
Processo Civil, e, portanto, sua realização não depende do
esgotamento de vias extrajudiciais de busca de bens a serem
penhorados
Nomeação à penhora de bem imóvel

Possibilidade de recusa da Fazenda, como reconhecido por
precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça
Totalidade do valor bloqueado, no entanto, que deve
permanecer em conta judicial e não ser levantada Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que, em execução fiscal, converteu pedido de indisponibilidade de depósitos
bancários em penhora e autorizou a expedição de mandado de levantamento.
Narra a requerente que teve contra si ajuizada a ação
principal em função da cobrança de créditos de ICMS decorrentes de notas fiscais
posteriormente declaradas inidôneas pelo Fisco. Ressalta que, não obstante tenha
oferecido bens em penhora cujo valor ultrapassa em mais de 30% o crédito cobrado,
o Juízo de origem optou por deferir pedido de bloqueio de suas contas bancárias -
contas, ressalta, que são utilizadas para o pagamento de salários e de fornecedores e
que, portanto, constituem o capital de giro do empresa e são necessárias à
viabilização do exercício da atividade econômica (a demonstrar, portanto, seu caráter
impenhorável, nos termos do artigo 833, V, do Código Civil). Afirma que a decisão
agravada é ilegal ao determinar o pronto levantamento dos valores penhorados, já que
a função da retenção de referido montante é a garantia da execução fiscal, e não seu
pronto pagamento, nos termos do artigo 9o da Lei de Execuções Fiscais. Argumenta
que a manutenção da decisão agravada poderá levar ao efetivo levantamento dos
valores que, caso reconhecidos como indevidos, somente poderão ser restituídos por
meio de precatórios. Requer o efeito suspensivo para que a totalidade do valor
bloqueado permaneça em conta judicial e não seja levantado pela Fazenda do Estado
de São Paulo.
Concedida a antecipação da tutela recursal (f. 576/577),
a contraminuta foi apresentada a f. 581/586.
É o relatório.
O
instituto
da
penhora
“online”
consiste
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227707-27.2020.8.26.0000 -Voto no 20.249
3
possibilidade de o credor requerer o bloqueio de valores existentes em conta bancária
do devedor, a fim de alcançar a satisfação da execução. Sua previsão original
constava do artigo 655-A do Código de Processo Civil de 1973, nos seguintes
termos:
"Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro
em depósito ou aplicação financeira o Juiz, a
requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade
supervisora do sistema bancário, preferencialmente
por meio eletrônico, informações sobre a existência de
ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato
determinar sua indisponibilidade até o valor indicado
na execução."
O artigo acima citado fora introduzido ao antigo
Código de Processo Civil por meio da Lei no 11.382/2006, que também conferira
nova redação ao artigo 655, inciso I:
"Art. 655. A penhora observará, preferencialmente, a
seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação
em instituição financeira."
A partir de tal alteração, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça passou a entender que o "depósito ou aplicação em instituição financeira"
fora equiparado a dinheiro em espécie, na ordem de penhora, e que tal medida não
exigia mais a comprovação de esgotamento de vias extrajudiciais de busca de bens a
serem penhorados, uma vez que penhora sobre numerário de conta corrente possuía
preferência na ordem legal. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA PELO SISTEMA
BACEN JUD. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO
FORMULADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N.
11.382/2006. MATÉRIA SUBMETIDA DO REGIME
DO ART. 543-C DO CPC. PRECEDENTE RESP N.
1.112.943/MA.
1. A egrégia Corte Especial, na sessão de 15 de
setembro de 2010, julgando o REsp n. 1.112.943/MA,
da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, sob o regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução n. 8/2008 do
STJ, ratificou o posicionamento desta Corte Superior
de Justiça no sentido de que, após as modificações
introduzidas pela Lei n. 11.382/2006, o bloqueio de
ativos financeiros pelo Sistema Bacen Jud prescinde do
esgotamento das diligências para a localização de
outros bens passíveis de penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227707-27.2020.8.26.0000 -Voto no 20.249
4
2. Na espécie, a decisão de primeira instância que
deferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen Jud,
deu-se em 10/9/2008, ou seja, depois do advento da Lei
n. 11.382/06, que alterou o CPC quando incluiu os
depósitos e aplicações em instituições financeiras como
bens preferenciais na ordem da penhora como se
fossem dinheiro em espécie e admitiu que a constrição
se realizasse preferencialmente por meio eletrônico.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag
1182020/RJ,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
02/12/2010, DJe 09/12/2010)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
PENHORA
ON
LINE.
SISTEMA
BACEN-JUD.
PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA
LOCALIZAR
BENS
DO
DEVEDOR.
DESNECESSIDADE APÓS O ADVENTO DA LEI N.
11.382/06. ORIENTAÇÃO ADOTADA EM SEDE DE
RECURSO REPETITIVO, NA SISTEMÁTICA DO ART.
543-C, DO CPC, PELA CORTE ESPECIAL.
1.
Embora
reconheça
a
penhorabilidade
dos
precatórios judiciais, a jurisprudência deste Superior
Tribunal firmou entendimento segundo o qual os
referidos bens não correspondem a dinheiro, mas são
equiparáveis aos "direitos e ações" listados no art. 11,
inc. VIII, da LEF e no art. 655 do CPC, sendo lícita a
recusa, pelo credor, quando devidamente justificada,
tal como ocorrido na hipótese dos autos.
2. O REsp n. 1.022.330/RS, afetado nos termos da
Resolução n. 8/08 STJ, após o acolhimento, pela
Primeira Seção desta Corte, de questão de ordem para
que o feito fosse submetida a julgamento perante a
Corte Especial, teve seu seguimento negado pelo
Ministro relator por perda de objeto. Portanto, não há
óbice para que a matéria afetada seja submetida a esta
Turma julgadora, sobretudo porque o tema foi decidido
pela Corte Especial, no dia 15.9.2010, nos autos do
REsp n. 1.112.946/MA - recurso representativo da
controvérsia -, ocasião em que foi consolidada
orientação no sentido de que após o advento da Lei n.
11.382/2006, o juiz, ao decidir sobre a realização da
penhora on line, não pode mais exigir do credor prova
de exaurimento das vias extrajudiciais na busca de
bens a serem penhorados. Informativo n. 447/STJ.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp
1169413/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227707-27.2020.8.26.0000 -Voto no 20.249
5
07/10/2010, DJe 25/10/2010)
Acrescente-se,
ainda,
o
decidido
em
sede
de
repercussão geral por ocasião do julgamento do REsp no 1.184.765/PA, rel. Min.
Luiz Fux, DJ 03.12.2010:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-
JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS
PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE
PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO
185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006.
ARTIGOS
655,
I,
E
655-A,
DO
CPC.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA
DO
DIÁLOGO
DAS
FONTES.
APLICAÇÃO
IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL.
1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período
posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006
(21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências
extrajudiciais, por parte do exeqüente, a fim de se
autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou
aplicações financeiras (Precedente da Primeira Seção:
EREsp
1.052.081/RS
Rel.
Ministro
Hamilton
Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 12.05.2010,
DJe 26.05.2010. Precedentes das Turmas de Direito
Público: REsp 1.194.067/PR, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 22.06.2010, DJe
01.07.2010; AgRg no Resp 1.143.806/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
08.06.2010, DJe 21.06.2010; REsp 1.101.288/RS, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em
02.04.2009,
DJe
20.04.2009;
e
REsp
1.074.228/MG,
Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008, DJe
05.11.2008. Precedente da Corte Especial que adotou a
mesma
exegese
para
a execução civil:
REsp
1.112.943/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado
em 15.09.2010).
(...)
12. Assim, a interpretação sistemática dos artigos 185-
A, do CTN, com os artigos 11, da Lei 6.830/80 e 655 e
655-A, do CPC, autoriza a penhora eletrônica de
depósitos ou aplicações financeiras independentemente
do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte
do exeqüente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227707-27.2020.8.26.0000 -Voto no 20.249
6
(...)
19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se
a legalidade da ordem judicial que importou no
bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras
constantes das contas bancárias dos executados.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Com a entrada em vigor do novo Código de Processo
Civil, a ordem da penhora passou a ser regida pelo artigo 835:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a
seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação
em instituição financeira;
(...)
§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o
juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista
no caput de acordo com as circunstâncias do caso
concreto.”
Do que se extrai que o entendimento acima transcrito,
segundo o qual a penhora sobre dinheiro (em espécie, em depósito ou em aplicações)
tem preferência na ordem legal e, portanto, sua realização não depende do
esgotamento de vias extrajudiciais de busca de bens a serem penhorados, continua
válido na vigência do novo Código de Processo Civil de modo que não à óbice à
adoção da solução alcançada em primeiro grau.
Ao que se acrescenta, ainda, que a Fazenda recusou os
bens ofertados sob justificativa de que sua comercialização seria difícil, dado seu alto
valor, e de que eles não gozam de preferência nos termos do artigo 11 da Lei de
Execuções Fiscais (71/73) do que resulta que não há, na hipótese, violação da
Súmula 417 do C. S.T.J., nos termos do julgado no AgRg nos EDcl no Ag
1282484/RJ, em 09/11/2010 pela Segunda Turma, relator Ministro Humberto
Martins, cuja ementa abaixo transcrevo:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA.
OFENSA A ORDEM LEGAL. RECUSA DO CREDOR.
POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA
417/STJ.
A satisfação do direito de crédito perpassa pela
possibilidade de recusa ou substituição do bem dado em
penhora; logo, a Súmula 417 do STJ não inviabiliza a
possibilidade de recusa do credor, desde que justificada
por uma das causas descritas no art. 656 do CPC.
Agravo regimental improvido.
Por fim, também não se sustenta o argumento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227707-27.2020.8.26.0000 -Voto no 20.249
7
eventual penhora online impeça a agravante de desenvolver suas atividades, uma vez
que não foram apresentados elementos que comprovem tal argumento e nem que
afastem a afirmação de f. 89 no sentido de que o significativo faturamento mensal da
agravante esteja atualmente comprometido de tal forma a impedir o oferecimento de
garantia idônea.
Feitas essas observações, dou parcial provimento ao
recurso apenas para, confirmada a liminar recursal, determinar que a totalidade do
valor bloqueado permaneça em conta judicial e não seja levantada pela Fazenda do
Estado de São Paulo mantida, de resto, a decisão recorrida quanto à penhora dos
valores aqui discutidos.
O caso é, assim, de parcial provimento ao recurso
interposto por Plásticos Santana Ltda. nos autos de execução fiscal em fade dela
movida pela Fazenda do Estado de São Paulo (ref. proc. no
1500670-02.2019.8.26.0666 Vara Única do Foro de Artur Nogueira, SP).
Resultado
do
julgamento:
deram
parcial
provimento ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator